Tribunal: TJES
Processo: 5008258-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008258-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADA PELO MPES:

Eminentes Pares, como mencionado a douta presentante do MPES suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, à luz de sua possível intempestividade para impugnar decisões que homologaram faltas graves há tempos, nos idos de 2012 e 2013.

Rejeito o referido argumento haja vista que no agravo in quaestio insurge-se contra os termos de recente decisão que deslindou os pedidos igualmente recentes que tratam da possibilidade de cassação das faltas graves implementadas em datas remotas, de modo que a juridicidade da decisão que norteou o indeferimento, à luz da coisa julgada e preclusão temporal, deve ser analisada na seara meritória.

Ademais, a tempestividade do presente recurso fora certificada de forma escorreita e regular.

Sem outras delongas,
REJEITO A PRESENTE PRELIMINAR E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO – MÉRITO:

Como mencionado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pel
a

MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, que, nos autos nº.
00093378320088080050
, que tratam da execução penal do agravante,
rejeitou os pedidos de cassação das faltas graves aplicadas ao recorrente nos PAD ́s 034/2011 e 184/ 2012, à luz da preclusão temporal
e da coisa julgada
, notadamente diante da ausência de interposição de recursos adequados em momentos processuais aptos para tanto.

Aduz o recorrente, em síntese, que as faltas graves não devem subsistir, eis que lastreadas em fato
s
delineados como crimes que sequer foram objeto de persecução penal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, sem delongas, entendo que a decisão objurgada fora prolatada com juridicidade e explico:

Consta dos incidentes concedidos nº 9717112 e nº 9717136, relativos a execução penal do agravante, que as faltas graves foram aplicadas e posteriormente homologadas pelo juízo originário em seu desfavor em 26/06/2012 (PAD n. 034/2011) e 26/04/13 (PAD n. 184/2012), sendo certo que não foram apresentados os respectivos recursos para impugnar a implementação das mesmas, tratando-se, portanto, de fato que atrai a incidência dos institutos da coisa julgada e da preclusão temporal, notadamente diante da ausência de posterior alteração factual a ser considerada.

Como sabemos,
“c
onfigura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno”
. (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018).

É este o entendimento manifestado nesta Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PENA UTILIZADO PARA A DECLARAÇÃO DO INDULTO. AFASTAMENTO DO INDULTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria impugnada pela d. defesa já transitou em julgado, porque a decisão concessiva de indulto foi proferida em 22/8/2016. Considerando que a decisão não foi impugnada pela defesa por meio de recurso próprio, tornou-se preclusa. 2. De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso cabível para impugnar decisões proferidas pelo juiz da execução é o agravo em execução, cujo prazo é de 05 (cinco) dias, conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. 3. Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018). 4. Após a decisão concessiva de indulto, proferida em 22/8/2016, a d. defesa não interpôs o recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal. Dessa forma, fica caracterizada a preclusão temporal, já que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno. 5. Preliminar acolhida.(TJES - Agravo de Execução Penal n. 100210014146 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Data de Julgamento: 16/08/2021).

E mesmo que houvesse espaço para discussão da tese suscitada pelo agravante, sua pretensão por certo não obteria sucesso em juízo, tendo em vista o entendimento que perfilho, firmado no sentido de que "
Para o reconhecimento da falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, não é necessária a instauração de ação penal
ou o trânsito em julgado de sentença condenatória que trate do fato"
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5013740- 60.2021.8.24.0033, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 3/8/2021).

Deveras,
“
... O fato de o agravante não ter sido denunciado, na seara penal, pela conduta atinente à tentativa de inserção de substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, não constitui óbice à apuração administrativa da conduta, ante a absoluta independência das instâncias (administrativa e penal) ...”.
(
STJ; AgRg-HC 761.739; Proc. 2022/0244008-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

Como afirmado na decisão impugnada, com propriedade,
“deve ser observado
o trocadilho utilizado pelo legislador ao utilizar a palavra
“fato” e não “crime”. Isso porque, para a prática do ato de indisciplina previsto no artigo 52 da LEP basta a caracterização do fato e não a configuração legal do crime, ou seja, o trato condenatório aqui não se faz necessário, sendo imperioso tão somente que os elementos sejam acompanhados de algum lastro probatório para subsidiar o conhecimento da falta grave: o que de fato houve no presente caso.

Ressalta-se que a baliza primordial da progressão/regressão da execução das penas privativas de liberdade é o mérito/demérito do condenado (art. 33, § 2º, do CP) e que a prática do crime doloso/falta grave configura, em tese, frustração dos objetivos fundamentais da execução penal, notadamente a harmônica integração social do condenado ( a r t . 1º da LEP).

Como se percebe, a Lei de Execuções Penais, não condiciona o reconhecimento da falta à sentença condenatória, mas apenas exige a prática de um ato apto a caracterizar falta grave. Por isso, a notícia da prática de fato previsto como crime doloso na legislação vigente, aportando no processo de execução criminal do apenado, desde logo, já autoriza o reconhecimento da prática de falta grave e a aplicação dos consectários legais”.

É realmente o caso dos autos.

Assim, diante da conclusão acerca da pertinência jurídica da decisão impugnada, repita-se, à luz da inalterabilidade da homologação das faltas em razão da coisa julgada e preclusão,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – FATOS DEFINIDOS COMO CRIME E NÃO SUBMETIDOS A PERSECUÇÃO PENAL -
FALTA
S
GRAVE
S
APURADA
S E HOMOLOGADAS EM DATAS REMOTAS –

PRECLUSÃO TEMPORAL
E
COISA JULGADA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Tendo em vista que o agravo in quaestio insurge-se contra os termos de recente decisão que deslindou os pedidos igualmente recentes que tratam da possibilidade de cassação das faltas graves implementadas em datas remotas, a juridicidade da decisão que norteou o indeferimento deve ser analisada na seara meritória.

Ademais, a tempestividade do presente recurso fora certificada de forma escorreita e regular, de modo que se rejeita a preliminar suscitada.

2.
Consta dos incidentes concedidos nº 9717112 e nº 9717136, relativos a execução penal do agravante, que as faltas graves foram aplicadas e posteriormente homologadas pelo juízo originário em 26/06/2012 (PAD n. 034/2011) e 26/04/13 (PAD n. 184/2012), sendo certo que não foram apresentados os respectivos recursos em momentos processuais oportunos para impugnar a implementação das mesmas, tratando-se, portanto, de fato que atrai a incidência dos institutos da coisa julgada e da preclusão temporal, notadamente diante da ausência de posterior alteração factual a ser considerada.

2.1.
Como sabemos,
“c
onfigura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno”
. (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018).

É este o entendimento manifestado nesta Corte, em casos como tais.

3.
Mesmo que houvesse espaço para discussão da tese suscitada pelo agravante, sua pretensão por certo não obteria sucesso em juízo, tendo em vista o entendimento já firmado no sentido de que "
Para o reconhecimento da falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, não é necessária a instauração de ação penal
ou o trânsito em julgado de sentença condenatória que trate do fato"
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5013740- 60.2021.8.24.0033, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 3/8/2021).

Deveras,
“
... O fato de o agravante não ter sido denunciado, na seara penal, pela conduta atinente à tentativa de inserção de substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, não constitui óbice à apuração administrativa da conduta, ante a absoluta independência das instâncias (administrativa e penal) ...”.
(
STJ; AgRg-HC 761.739; Proc. 2022/0244008-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

4.
Diante da conclusão acerca da pertinência jurídica da decisão impugnada, repita-se, à luz da inalterabilidade da homologação das faltas em razão da coisa julgada e preclusão, conhece-se do recurso para negar o provimento almejado. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, QUANTO AO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RELATOR